Tribunal: TJDFT
Processo: 0754796-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754796-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA AGRAVADO: REALPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP, FINOPLAST TRANSFORMADORA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA, PEDRO PAULO ALVES NOGUEIRA, DISLENE RODRIGUES TEIXEIRA, PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MULTIPLAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (exequente) contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0704558-62.2024.8.07.0001, negou pedido de averbação de penhora de imóvel. O presente recurso encontra-se aguardando julgamento pelo colegiado, incluído na pauta da 15a sessão ordinária presencial (ID 75641338). Na petição juntada ao ID 75688202, a agravante noticia a perda superveniente do objeto do recurso, informando que o juízo de origem proferiu nova decisão e deferiu a penhora do imóvel em questão (ID 75688204). Decido. Diante desse novo contexto, tenho que o juízo de retratação exercido pelo magistrado de origem, de fato, acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal deduzido inicialmente. Eventual discordância das partes deverá ser objeto de novo recurso, tendo em vista que os efeitos da decisão outrora agravada não mais subsistem. Nesse sentido, destaco precedente desta Colenda Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem o juiz singular proferiu nova decisão, retratando-se quanto à questão impugnada no recurso. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1026658, 20160020328600AGI, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/06/2017, publicado no DJe: 11/07/2017.) Ademais, dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível do agravante, que, no caso, manifestou-se pelo não prosseguimento do recurso, o que independe da concordância da agravada. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 30 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora